Tribunal: TJSP
Processo: 0010812-58.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Apelação. Ação civil pública. Meio Ambiente. Para o atendimento da determinação constitucional de preservação do meio ambiente não basta não degradar, é necessário regenerar, e esta obrigação tem natureza "propter rem" e corresponde à responsabilidade objetiva e à função social da propriedade, conforme o art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, e o art. 225, § 3o, da CF, bem como com relação ao princípio

Ementa:
Apelação. Ação civil pública. Meio Ambiente. Para o atendimento da determinação constitucional de preservação do meio ambiente não basta não degradar, é necessário regenerar, e esta obrigação tem natureza "propter rem" e corresponde à responsabilidade objetiva e à função social da propriedade, conforme o art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, e o art. 225, § 3o, da CF, bem como com relação ao princípio da reparação integral. Tendo sido comprovados danos em área de Reserva Legal inserta em imóvel rural de propriedade do apelante, de rigor a imposição do dever de recomposição, observadas as disposições contidas na Lei no 12.651/2012. Litispendência. Inocorrência.
Proibição de receber benefícios ou incentivos legais ou financiamentos. Afastamento para se possibilitar o cumprimento da obrigação.
Multa. Diminuição. Possibilidade.
Recurso a que se dá provimento, em parte.